Tribunal: TJDFT
Processo: 0004507-96.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004507-96.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGENOR NEIVA EULALIO SEGUNDO, ALOISIO BONFIM FIRMINO DOS SANTOS, JOSE OSMAR PEREIRA, KEILA SILVANA MONTEIRO DE ARAUJO, LOURIVAL PINHEIRO DA SILVA, LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA, MARCOS ATAIDE CAVALCANTE, MOISES DE OLIVEIRA ANDRADE, QUITERIA TAVARES DE MESQUITA, SILVANA MIRANDA DE ARAUJO ORLANDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que os credores KEILA SILVANA MONTEIRO DE ARAUJO e MARCOS ATAIDE CAVALCANTE cederam anteriormente os seus créditos, conforme os documentos anexos e o juntado no ID 27844481, INDEFIRO a expedição de certidões de crédito requerida nos IDs 28668809 e 28669384, com fundamento no art. 2o, parágrafo único, da Portaria Conjunta 51/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac